Tribunal: TJPA
Processo: 0800645-86.2021.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800645-86.2021.8.14.0067

APELANTE: EVARISTA FERREIRA

APELADO: BENEDITO LEONILSON DO CARMO PEREIRA GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMÓVEL URBANO. DOMÍNIO NÃO COMPROVADO. INDIVIDUALIZAÇÃO INSUFICIENTE DO BEM. POSSE ANTIGA, PACÍFICA E JUSTIFICADA PELO RÉU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação reivindicatória cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência. A autora alegou ser proprietária de imóvel urbano cuja parte foi vendida por seu filho, sem autorização, ao réu. Requereu a imissão na posse, reconhecimento da propriedade e indenização por danos morais. A sentença rejeitou os pedidos por ausência dos requisitos legais da ação reivindicatória e inexistência de ato ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a autora comprovou a titularidade dominial do imóvel; (ii) estabelecer se houve individualização precisa da área reivindicada; (iii) determinar se a posse exercida pelo réu é injusta, a justificar a reintegração e a indenização pretendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação reivindicatória exige a presença cumulativa de três requisitos: comprovação do domínio pelo autor, individualização precisa da coisa e posse injusta do réu (art. 1.228 do CC/2002), conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4.

O título apresentado pela autora é originário de doação municipal emitido em nome de terceira pessoa (Maria Regina Ferreira) e apenas transferido para a autora em 2020, sem registro em cartório, não demonstrando cadeia dominial plena.

5.

O réu apresentou recibo de compra e venda datado de 2003, título municipal em seu nome emitido em 2005, certidões de IPTU e comprovantes de pagamento de tributos, demonstrando posse qualificada, mansa e duradoura há mais de duas décadas.

6.

A delimitação da área reivindicada é imprecisa. Embora a autora alegue dimensões de 187m2, não há prova de que o réu ocupe precisamente essa área, sendo certo que este afirma possuir apenas 59,5m2. O imóvel não foi subdividido formalmente nem individualizado com exatidão nos documentos apresentados.

7.

A posse do réu não é injusta, pois é exercida com base em justo título, sem oposição ao longo de quase vinte anos, com reconhecimento do poder público municipal, afastando a pretensão reivindicatória.

8.

Não há comprovação de perturbações decorrentes da instalação da oficina mecânica nem de qualquer ato ilícito por parte do réu. Inexistindo conduta ofensiva, é indevida a pretensão de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de prova de domínio pleno, com base em título registrado, inviabiliza o êxito da ação reivindicatória.

2.

A individualização insuficiente da área objeto do litígio impede o acolhimento do pedido possessório.

3.

A posse mansa, pacífica, prolongada e com justo título afasta a caracterização de posse injusta para fins de reivindicação.

4.

Inexistindo ato ilícito comprovado, é indevida a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.200 e 1.228; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2299457/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 19.06.2023, DJe 21.06.2023; STJ, REsp 1.060.259/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 04.04.2017, DJe 04.05.2017; TJPA, Ap. Cív. 0002518-62.2008.8.14.0051, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 1ª TDP, j. 07.03.2022; STJ, REsp 1.403.493/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 11.06.2019, DJe 02.08.2019.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EVARISTA FERREIRA
contra sentença que julgou improcedente Ação Reivindicatória cumulada com Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência movida em face de
BENEDITO LEONILSON DO CARMO PEREIRA GONÇALVES.

Na petição inicial (ID nº 13714421), a autora alegou ser proprietária de imóvel situado na Travessa Teófilo Otoni, nº 376, Centro, Mocajuba/PA, com área de 187m2 (8,5m x 22m), conforme título de doação municipal. Narrou que seu filho Osvaldo Ferreira vendeu parte do imóvel ao réu sem sua autorização, configurando venda a non domino e nulidade absoluta do negócio. Afirmou que o réu transformou o local em oficina mecânica, causando perturbações com barulhos e músicas altas. Requereu a imissão na posse, o reconhecimento de propriedade e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Em sua contestação (ID nº 13714433), o réu defendeu que adquiriu o imóvel mediante recibo de compra e venda em 03/11/2003, pelo valor de R$ 2.500,00, do vendedor Osvaldo Ferreira dos Santos. Sustentou que possui área de 59,5m2 (3,5m x 17m), correspondente a apenas parte do terreno total. Apresentou título de terra municipal emitido em seu nome em 2004, certidões municipais de cadastro imobiliário, certidão de dados cadastrais do IPTU (inscrição 13548-5), certidão negativa imobiliária e comprovantes de pagamento regular de IPTU. Alegou exercer posse mansa, pacífica e ininterrupta há 19 anos com
animus domini,
destacando que a ação foi proposta apenas em 2021, 18 anos após sua aquisição.

Após regular instrução processual, que incluiu decisões interlocutórias sobre tutela de urgência (indeferida) e saneamento do feito, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença (ID nº 82847605) julgando improcedentes os pedidos da autora.

No mérito, a sentença fundamentou que a autora não preencheu os requisitos do artigo 1.228 do Código Civil para a ação reivindicatória. Destacou a ausência de provas acerca da delimitação e individualização precisas do imóvel objeto da lide, considerando que o documento juntado não especifica que existem dois imóveis na área descrita. Ressaltou que não foi demonstrado o nexo de transferência que comprove a propriedade do imóvel pela requerente, já que o título de terra consubstancia doação realizada à Maria Regina Ferreira, sem comprovação adequada da cadeia dominial. Observou ainda que a requerente não impugnou adequadamente o documento de discriminação do lote apresentado pelo requerido.

Assim, diante da não comprovação documental da propriedade sobre o imóvel objeto da lide e da ausência dos demais requisitos legais, a sentença julgou improcedente a ação reivindicatória. O pedido de indenização por danos morais foi julgado igualmente improcedente pela inexistência de ato ilícito.

Inconformada, EVARISTA FERREIRA interpôs Recurso de Apelação (ID nº 13714453), sustentando que comprovou a propriedade do imóvel mediante título de terra com delimitações precisas; que o título foi transferido para seu nome em 2020 por meio de requerimento protocolado sob nº 293/2020; que

a venda realizada por seu filho é nula de pleno direito por ausência de poderes para dispor do bem; impugnou em réplica o documento de discriminação apresentado pelo apelado; faz jus à indenização por danos morais considerando sua idade avançada (mais de 80 anos) e as perturbações causadas pela oficina mecânica instalada no local.

Pugnou pela reforma da sentença para reconhecer seu direito de propriedade, determinar a imissão na posse e condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O apelado apresentou contrarrazões (ID nº 13714455), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso.

2. MÉRITO

2.1. Dos requisitos da ação reivindicatória

O cerne da controvérsia reside na verificação se a apelante comprovou os requisitos necessários ao êxito da ação reivindicatória nos termos do art. 1.228 do Código Civil, quais sejam:

prova da propriedade do autor; individualização precisa do bem; e posse injusta exercida pelo réu.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento consolidado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. REEXAME . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
. 1 . A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha ( CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228),

exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu
(REsp 1 .060.259/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/4/2017, DJe de 4/5/2017). 2 . Alterar a conclusão do acórdão impugnado a respeito da ausência do requisito relativo à individualização da coisa reivindicada, porque fundado no conteúdo fático-probatório, é insindicável no âmbito desta Corte Superior, em razão do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2299457 GO 2023/0049616-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 19/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2023)

Analisando detidamente a prova documental produzida nos autos, verifico que a apelante não logrou demonstrar de forma satisfatória tais requisitos.

Quanto à propriedade, o título de terra apresentado pela apelante foi emitido originalmente em nome de Maria Regina Ferreira (ID nº 13714427 - Pág. 1) e transferido para Evarista Ferreira em 06/10/2020 (ID nº 13714427 - Pág. 2), mediante requerimento protocolado. Trata-se de documento recente e que não possui registro no Cartório de Registro de Imóveis competente. Além disso, cuida-se de doação de domínio útil pelo Município, não de propriedade plena registrada.

Por outro lado, o apelado comprovou documentalmente que adquiriu o imóvel em 03/11/2003 (ID nº 13714443 - Pág. 1) mediante recibo de compra e venda. Apresentou título de terra municipal emitido em seu nome em 2005, portanto há mais de 20 anos. Juntou comprovantes regulares de pagamento de IPTU, certidão de dados cadastrais do IPTU com inscrição em seu nome (nº 13548-5), certidão negativa imobiliária, certidão municipal e certidão de cadastro imobiliário.

Esse conjunto probatório demonstra que o apelado exerce posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini desde 2003, sempre cumprindo regularmente suas obrigações tributárias e sendo reconhecido pela Prefeitura Municipal como titular do imóvel.

Diante disso, a documentação apresentada pelo apelado é mais robusta e demonstra uma situação consolidada ao longo de mais de duas décadas, enquanto a apelante fundamenta sua pretensão em título recente e sem registro formal.

2.2. Da individualização do imóvel e da posse injusta

Alega a apelante que o título de terra indica com precisão as dimensões do imóvel: frente de 8,50m, fundos de 22m e área total de 187m2. Contudo, o apelado comprovou possuir área de apenas 59,5m2 (3,5m x 17m), correspondente a uma fração do terreno total.

Não ficou adequadamente demonstrado nos autos qual seria exatamente a delimitação da parte reivindicada pela apelante e se essa parte coincide precisamente com o imóvel ocupado pelo apelado. O título apresentado pela apelante se refere ao terreno como um todo, sem especificar divisões internas ou identificar que existem compartimentos distintos ocupados por pessoas diferentes.

Neste sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça orienta:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE QUE SE PROVA MEDIANTE REGISTRO DO IMÓVEL. INTELIGÊNCIA DO ARTS . 530, 531 E 676 DO CC/16 (ATUAIS 1.227 C/C ART. 1.245, § 1º DO CC/02) . AUSÊNCIA DE PROVA NOS AUTOS DO DOMÍNIO DOS AUTORES. MATÉRIA DE MÉRITO, POIS SUPERADO O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA DEMANDA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1. Segundo a Teoria da Asserção, amplamente utilizada pelos Tribunais Superiores para análise das condições da ação, estas, consistentes na possibilidade jurídica do pedido, legitimidade ad causam e interesse processual (consoante código de processo civil de 1973, vigente à época dos fatos), estas são analisadas à luz das alegações feitas pelas partes no momento da propositura da ação, não se confundindo com o mérito da demanda.
2. Consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a ação reivindicatória pressupõe a cumulação de três requisitos, quais sejam, a prova do domínio do autor, a individualização do imóvel e a prova da injustiça da posse dos réus .
Autoras que promoveram a ação tão somente com base em título de aforamento, constando nos autos certidão de registro dos imóveis em nome dos réus, impondo a improcedência da demanda. Titularidade de domínio que implica matéria de mérito e não condição de ação. 3. Recurso conhecido e desprovido .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00025186220088140051 8519452, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 07/03/2022, 1ª Turma de Direito Privado)

No que se refere à alegação de nulidade absoluta do negócio por venda a non domino, considerando que o vendedor Osvaldo Ferreira não era proprietário registral, registro que o apelado adquiriu o imóvel há mais de 21 anos, exercendo desde então posse qualificada, com justo título, pagamento regular de tributos e reconhecimento do poder público municipal.

Quanto ao requisito da posse injusta, é imprescindível esclarecer que não se trata apenas da posse viciada nos termos do artigo 1.200 do Código Civil (violenta, clandestina ou precária). Conforme a doutrina e jurisprudência consolidadas, posse injusta para fins de ação reivindicatória é aquela exercida sem causa jurídica que a justifique, sem título que permita ao possuidor manter consigo a posse da coisa.

Nesse particular, o Superior Tribunal de Justiça esclarece:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE BENS PÚBLICOS OBJETO DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO CELEBRADO COM TERCEIRO. OFERTA EM PROCESSO DE EXECUÇÃO DOS DIREITOS ALUSIVOS AO CONTRATO PELA CONCESSIONÁRIA. PLEITO DE INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS PELO ATUAL OCUPANTE DOS IMÓVEIS (O ARREMATANTE) . 1. O ajuizamento da ação reivindicatória - de natureza real e fundada no direito de sequela -, reclama a existência concomitante de três requisitos específicos:a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a demonstração da posse (ou detenção) injusta do réu (REsp 1.060.259/MG, Rel . Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04.04.2017, DJe 04.05 .2017; REsp 1.152.148/SE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13 .08.2013, DJe 02.09. e 2013; REsp 1 .003.305/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18.11 .2010, DJe 24.11.2010). 2 . Na hipótese dos autos, não há controvérsia sobre a titularidade do domínio do autor, tendo sido os bens - objeto da reivindicatória - devidamente individualizados. O recorrente, contudo, afirma que sua "posse" era justa, por não ser violenta, clandestina ou precária, ex vi do disposto no artigo 1.200 do Código Civil, o que ensejaria a inadmissibilidade da ação reivindicatória.
3 . Nada obstante, como bem assinalado pela doutrina, "a noção ampla de posse injusta a que alude o caput do art. 1.228 do Código Civil não corresponde ao conceito estrito de posse injusta espelhado no art. 1 .200 do mesmo estatuto (posse violenta, clandestina ou precária), posto que mais extensa", referindo-se àquela que, "mesmo obtida pacificamente - despida dos realçados vícios -, sobeja desamparada de causa jurídica eficiente capaz de respaldar a atividade do possuidor"
(FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil, vol. 5: reais . Salvador: Juspodivm, 2013, p. 297).(...)

(STJ - REsp: 1403493 DF 2012/0134854-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2019)

No caso concreto, o apelado exerce posse há mais de duas décadas, pagou regularmente o IPTU, obteve título de terra municipal em 2005, e possui certidões municipais confirmando sua situação cadastral. Esses elementos demonstram que sua posse não é clandestina, precária ou violenta, e mais importante, possui título que justifica sua manutenção na posse do imóvel.

A apelante apenas ajuizou a presente ação em 2021, ou seja, 18 anos após a aquisição do imóvel pelo apelado. Durante todo esse período, não houve qualquer oposição, contestação ou reivindicação documentada nos autos, o que reforça a legitimidade da situação possessória exercida pelo apelado.

2.3 Dos danos morais

Quanto aos alegados danos morais decorrentes das perturbações causadas pela oficina mecânica (barulhos, músicas altas e movimentação de pessoas), não há comprovação nos autos de que tais fatos efetivamente ocorram de forma a configurar ato ilícito passível de indenização.

Ademais, inexistindo ato ilícito por parte do apelado, que exerce regularmente sua posse sobre imóvel adquirido há mais de 20 anos com documentação formal e reconhecimento do poder público, não há fundamento para a pretendida indenização por danos morais.

A sentença analisou adequadamente toda a prova documental produzida e fundamentou de forma clara os motivos pelos quais os requisitos da ação reivindicatória não restaram preenchidos, merecendo ser integralmente mantida.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
à Apelação para manter integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Com relação aos honorários advocatícios de sucumbência na fase recursal (Apelação), tenho que a autora/apelante decaiu integralmente de suas pretensões recursais.

Assim, condeno a apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais recursais no percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 10/03/2026